Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708453-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IVAN FERNANDES MARINHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0702525.2020.8.07.0001, rejeitou as preliminares aventadas, bem como a prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo banco ora agravante. Em suas razões recursais, ressalta que a pretensão autoral encontra-se prescrita, pois o prazo prescricional para questionar eventual não recolhimento de contribuições pela União é de 5 (cinco) anos e que o sistema de distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988 e que a ausência de depósito somente poderia ter sido questionada no prazo de 5 (cinco) anos após a referida data. Sustenta a ilegitimidade absoluta do Juízo, ante o interesse da União na lide (que versa sobre o pleito autoral à atualização do saldo vinculado à sua conta individual no PASEP). E mais, considerando que a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, inequívoca a competência da Justiça federal. Anota, ainda, que é parte ilegítima, haja vista a ausência de poder de gestão do Fundo PIS-Pasep (é mero depositário/agente operador das quantias do Fundo). Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à lide em comento. No mesmo sentido, aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova ao caso em exame. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão ora agravada. Preparo recolhido em ID. 15546126 e ID. 15546127. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o banco agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual possibilidade de conhecimento parcial do recurso em face da ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil no que tange ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2020 18:45:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador